Tribunal: TJSP
Processo: 0043451-46.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Conflito de competência. Ação de despejo por falta de pagamento fundada em locação firmada em "instrumento particular de reconhecimento de dívida e assunção de responsabilidade". Contrato particular que também fundamentou a homologação de acordo entre as partes em execução por título extrajudicial. Agravos de instrumento anteriores tirados contra decisões interlocutórias proferidas nesta.

Ementa:
Conflito de competência. Ação de despejo por falta de pagamento fundada em locação firmada em "instrumento particular de reconhecimento de dívida e assunção de responsabilidade". Contrato particular que também fundamentou a homologação de acordo entre as partes em execução por título extrajudicial. Agravos de instrumento anteriores tirados contra decisões interlocutórias proferidas nesta. Ausência de prevenção, pois, embora derivada de acordo em autos de execução, as partes contrataram locação e a ação visando a retomada é a de despejo, de competência exclusiva da Subseção III, nos termos do art. 5o, III. 6 da Resolução no 623/2013.

Conflito procedente, declarada a competência da Câmara Suscitada.